Tribunal: TJSP
Processo: 1001181-90.2020.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança – taxa de manutenção/conservação de loteamento urbano – procedência do pedido. Inconformismo do réu. Não acolhimento. Precedente julgado pelo STF, sob regime de repercussão geral: "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança – taxa de manutenção/conservação de loteamento urbano – procedência do pedido. Inconformismo do réu. Não acolhimento. Precedente julgado pelo STF, sob regime de repercussão geral: "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis" (Tema no 492). Admissibilidade da cobrança – caso dos autos que não se enquadra na restrição assentada no mencionado precedente. Prévio arquivamento do contrato padrão na matrícula mãe do loteamento, com efeitos erga omnes, contendo específica previsão de possibilidade de incidência de contribuição pecuniária mensal. Irrelevante que tenha o réu pleiteado sua "desassociação" – cobrança que não tem por fundamento a condição de associado, mas sim relação contratual preexistente, compulsória e de conhecimento geral. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.